Tribunal: TJDFT
Processo: 0740166-58.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE DA SENTENÇA. DENUNCIAÇÃO À LIDE. SUPOSTA FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. REQUISITOS AUSENTES. MÉRITO. GRAVAME. VEÍCULO. NULIDADE. PROVA. AQUISIÇÃO DIRETA JUNTO AO FABRICANTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O litisconsórcio representa a união de várias pessoas em um dos polos da demanda. O artigo 114 do Código de Processo Civil preconiza que o litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela natureza da relação jurídica controvertida.
2. Não é possível a admissão da denunciação à lide, quando a parte não logra demonstrar que a sentença poderá influir na esfera jurídica daqueles que se pretende chamar para fazerem parte da lide. Tampouco esses terceiros figuram como garantidores do pagamento ou da reparação por força de lei ou contrato.
3. A suplicante comprovou, mediante nota fiscal e declaração emitidas pela fabricante do automóvel, que foi a destinatária do bem e que não haveria dois veículos semelhantes e com mesma numeração de chassis. Diante disso, há nulidade do gravame de alienação fiduciária inserido indevidamente pela ré.
4. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.